Tribunal: TJES
Processo: 5002154-77.2019.8.08.0021
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2024-03-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002154-77.2019.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. e outros
RECORRIDO: VALTER PEREIRA
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5002154-77.2019.8.08.0021

RECORRENTES: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. e TATIANE SILVA SANTOS

RECORRIDO: VALTER PEREIRA

JUÍZA SENTENCIANTE: DRA. OLINDA BARBOSA BASTOS PUPPIM

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. PLEITO DE TROCA DE TITULARIDADE DE CONTA DE ENERGIA. TRANSFERÊNCIA DOS DÉBITOS PARA A VERDADEIRA USUÁRIA DOS SERVIÇOS. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. DIREITO RECONHECIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. CONDENAÇÃO DA RECORRENTE EM CUSTAS E HONORÁRIOS – EXIGIBILIDADE SUSPENSA.

RELATÓRIO

Em síntese, a parte autora relata que foi surpresada com Termo de Ocorrência e Inspeção referente à sua unidade de registro de consumo de energia, recebendo cobrança no valor de R$ 4.900,00 (quatro mil e novecentos reais), referente ao período de 04/03/2017 a 21/08/2017, e de R$ 1.336,61 (mil, trezentos e trinta e seis reais, e sessenta e um centavos), acerca de período não delineado na exordial.

Relata que, embora conste seu nome na titularidade da unidade, quem ali reside é a 2ª requerida, ex-companheira da parte autora, devendo arcar com referidas cobranças. Narra que realizou, inclusive, registro de ocorrência junto à Delegacia local acerca dos fatos.

Aduz que, em razão dessas cobranças, o nome da parte autora foi inscrito em cadastro de inadimplência e está restringindo sua vida financeira, requerendo – liminarmente – a exclusão da restrição junto aos órgãos de proteção ao crédito e, no mérito, a transferência das cobranças para o nome da 2ª requerida.

O juízo sentenciante julgou procedente a exordial, para determinar que a concessionária de energia elétrica transfira os débitos indicados pela parte autora para o nome da 2ª requerida.

Nas razões recursais, a EDP pugna pela concessão de efeito suspensivo recursal e acolhimento de incompetência do juízo por necessidade de perícia técnica. No mérito, argumenta pela legalidade do Termo de Ocorrência e Inspeção, da correlata cobrança e inexistência de falha na prestação de serviço da recorrente, além de omissão quanto à data em que o requerente teria se mudado de sua residência. Assim, requer a improcedência dos pedidos autorais, bem como o provimento do pedido contraposto.

A recorrente
TATIANE SILVA SANTOS
, por sua vez, sustenta em suas razões recursais que a alteração da titularidade e atualização dos dados cadastrais seria de responsabilidade da parte autora, requerendo a improcedência dos pedidos e a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei nº 9.099/95.

DEFIRO
o requerimento de gratuidade de justiça apresentado por
TATIANE SILVA SANTOS
, haja vista a comprovação de seu estado de hipossuficiência.

INDEFIRO
o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso da EDP, uma vez que o art. 43 da Lei 9.099/1995 apenas admite a concessão do duplo efeito (devolutivo e suspensivo) para evitar dano irreparável para a parte recorrente, o que não restou demonstrado neste feito.

Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo que ambas as razões recursais não merecem prosperar.

Preliminarmente, a EDP suscita a incompetência absoluta dos juizados especiais para processar e julgar a presente demanda, em razão da necessidade de realização de perícia técnica. Todavia, tal alegação deve ser rechaçada, pois os documentos acostados aos autos são suficientes para o deslinde da demanda, sendo desnecessária a realização de perícia judicial.

Inicialmente, ressalto que a problemática tratada nos presentes autos refere-se – tão somente – à transferência dos débitos oriundos das faturas de consumo de energia na unidade de consumo do nome do recorrido para o nome da 2ª recorrente.

Dessa forma, não está a se tratar da legalidade dos procedimentos adotados pela EDP para a medição da suposta fraude no medidor de energia da unidade (TOI), mas de quem deve ser responsabilizado acerca de tais cobranças.

Nesse ponto, cumpre destacar que, tal como bem trazido pela r. sentença impugnada, o entendimento consolidado pelo c. Superior Tribunal de Justiça, é no seguinte sentido: “a responsabilidade pelo pagamento da prestação do serviço de água, esgoto ou energia possui natureza pessoal e não
propter rem
, devendo, portanto, a obrigação pelo pagamento do serviço recair sobre quem o solicita” (STJ; AgInt-REsp 1.737.379; Proc. 2018/0095751-1; PR; Segunda Turma; Rel. Min. Og Fernandes; Julg. 08/03/2022; DJE 25/03/2022).

Em outras palavras, a pessoa que habita a residência e usufrui do consumo de energia elétrica é quem deve ser responsabilizada pelas faturas dali decorrentes, sendo direito de quem está sendo injustamente cobrado requerer a transferência da titularidade e dos débitos daí decorrentes.

Tanto é que o e. TJES já decidiu que "Por se tratar o fornecimento de energia elétrica de obrigação propter personam e não propter rem, a concessionária apelante somente deveria ter exigido a cobrança daquele que efetivamente consumiu, sendo vedado, ainda, o condicionamento do fornecimento de energia elétrica ao pagamento de débitos devidos a terceiros" (TJES; Apl 0006604-14.2016.8.08.0035; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Ronaldo Gonçalves de Sousa; Julg. 24/09/2019; DJES 04/10/2019).

Assim sendo, havendo elementos probatórios suficientes (boletim unificado registrado na Delegacia; consultas processuais de processo de partilha de bens entre a parte autora e a 2ª recorrente), bem como não tendo as alegações da EDP sido suficientes para afastar a veracidade das teses autorais,
entendo pela necessidade de se transferir os débitos aqui indicados para o usuário que – de fato – usufruiu dos serviços de energia elétrica ao residir no imóvel, quem seja, a 2ª recorrente (TATIANE SILVA SANTOS)
.

Nesse ponto, a r. sentença impugnada consignou que:

A documentação apresentada pelo autor comprova sua alegação de que era a 2ª requerida quem de fato, residia no imóvel. Esta, por sua vez, não apresentou defesa ou compareceu à audiência designada. Desta forma, entendo como verdadeira a alegação do autor, de que a 2ª requerida era a real usuária do serviço de energia elétrica prestado pela 1ª ré.

Segundo entendimento firmado no âmbito da jurisprudência do c. STJ, débitos decorrentes do fornecimento de energia elétrica constituem obrigação pessoal (propter personam), e não real (propter rem), pois não decorrem diretamente da existência em si do imóvel, não se vinculando à titularidade do bem, mas à vontade de receber o serviço.

Tem-se que o fornecimento desses serviços públicos se dá por meio de manifestação de vontade do consumidor em receber tal prestação, não sendo ela compulsória, decorrente da titularidade do direito real, de modo que a responsabilidade pela contraprestação respectiva incumbe exclusivamente ao usuário/beneficiário dos serviços contratados. [...]

Por tudo exposto, determino à requerida EDP que cancele os débitos objeto dos autos, em nome do autor, transferindo-os para o nome da 2ª requerida.

Friso que a 2ª recorrente foi revel, não sendo suficientes suas alegações levantadas tão somente em sede recursal para alterar o entendimento firmado na r. sentença impugnada.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a tear do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
dos recursos interpostos e
NEGO-LHES PROVIMENTO
, pois a r. sentença não merece reparos, devendo ser mantida integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e do art. 46 da Lei nº 9099/95.

INDEFIRO
o pedido contraposto apresentado pela EDP.

Na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95, condeno as partes recorrentes ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, suspendendo-o quanto à recorrente
TATIANE SILVA SANTOS
por conta do deferimento do benefício da gratuidade de justiça

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

Vitória/ES, 23 de fevereiro de 2024.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95.

Vitória/ES, 20 de março de 2024.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)